Tribunal: TJES
Processo: 5000386-26.2025.8.08.9101
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000386-26.2025.8.08.9101
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROSELENE DA COSTA LEAL e outros
COATOR: 2ª VARA DA COMARCA DE ALEGRE e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
HABEAS CORPUS n. 5000386-26.2025.8.08.9101

PACIENTE: ROSELENE DA COSTA LEAL

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ALEGRE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. HABEAS CORPUS
PRESERVATIVO
. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA OFERECIDA EM SEU DESFAVOR. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 99 DO ESTATUTO DO IDOSO. NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO AUTORIZADO APENAS EM EXCEPCIONALIDADES. ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor da paciente ROSELENE DA COSTA LEAL, em face de suposto ato coator do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Alegre - ES nos autos da ação penal de nº 0001605-78.2020.8.08.0002.

Relata o impetrante, em síntese, que, nos autos originários, a paciente é acusada da prática do crime previsto no artigo 99 do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003). Narra que a denúncia foi recebida sem a devida apreciação das teses defensivas apresentadas na resposta à acusação, na qual suscitou questões como a prescrição da pretensão punitiva estatal, a ausência de justa causa para a denúncia, a falta de individualização da conduta da acusada, a atipicidade da narrativa acusatória e a insuficiência de provas mínimas de sua participação nos fatos. Pleiteou, liminarmente, pela suspensão da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 11 de setembro de 2025 e, no mérito, requer a anulação da decisão que recebeu a denúncia, para que sejam apreciadas as teses suscitadas em sua resposta à acusação.

Após o indeferimento da medida liminar pleiteada, através da decisão de ID. 14102682, vieram os autos conclusos para julgamento, ante a ausência de informações da autoridade coatora e de parecer do Ministério Público.

É a síntese do necessário.

VOTO

Ab initio
, o Habeas Corpus se destaca como uma ação de cognição sumária e de rito procedimental abreviado, utilizada para combater patente coação ilegal à liberdade de locomoção do indivíduo, com fundamento no art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal.

Disciplina ainda o Código de Processo Penal sobre o Habeas Corpus:

Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de
sofrer violência ou coação ilegal
na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

Destarte, o presente remédio constitucional também pode ser utilizado para trancar inquérito ou ação penal, atentando-se ao entendimento das Cortes Superiores, que entendem que o trancamento de ação penal, em sede de
habeas corpus
, apenas ocorrerá em excepcionalidades, quando demonstrado de plano a atipicidade da conduta, absoluta falta de provas, a ausência de justa causa ou existência de causa extintiva da punibilidade.

In casu
, o impetrante busca a declaração de nulidade da decisão que recebeu a denúncia oferecida em desfavor da paciente, sob o fundamento de que ocorreu prescrição da pretensão punitiva, bem como que não há justa causa e individualização da conduta da paciente.

Em que pese as alegações do impetrante, compulsando atentamente os autos, percebo que, no presente momento, não restou evidenciada a excepcionalidade do caso capaz de justificar a ordem pretendida Isto porque, o termo circunstanciado possui todos os requisitos necessários para sua continuidade, somado ao fato de que há nos autos elementos mínimos de prova que embasam a conduta ilícita, o que afasta a hipótese de trancamento.

A decisão que recebe a denúncia, na fase inicial do processo penal, não exige fundamentação exauriente, ou seja, uma análise aprofundada de todas as teses defensivas apresentadas, bastando que o magistrado se manifeste minimamente sobre a presença dos requisitos para o prosseguimento da ação penal, quais sejam, a justa causa e os indícios de autoria e materialidade. O juízo a quo, ao receber a denúncia, expressamente consignou que foram preenchidos todos os requisitos do art. 41 do CPP.

Ademais, as teses suscitadas pela defesa em sua resposta à acusação são, em sua maioria, matérias que demandam dilação probatória e aprofundamento da instrução criminal. Aplica-se ao caso o princípio do
in dubio pro societate
, posto que, na dúvida, havendo indícios mínimos da autoria, deve-se dar prosseguimento à ação penal.

A decisão mencionou que as hipóteses do artigo 397 do Código de Processo Penal não estavam presentes, o que, embora conciso, indica que o magistrado considerou que não era o caso de absolvição sumária ou rejeição liminar da denúncia.

Quanto a questão da prescrição, como a denúncia narra que o delito fora praticado de forma contínua, necessário apurar de forma concreta, através da instrução, quando houve a última prática supostamente delitiva, para fins de avaliação da referida tese, e, ainda, da ocorrência do lustro prescricional, situação que justifica a manutenção da tramitação da demanda.

Portanto, não restou demonstrada a alegada nulidade do
decisum.
No mesmo sentido é o entendimento da Corte Superior, senão vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. OPERAÇÃO PARAÍSO FISCAL. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. 2. LAVAGEM POR MEIO DE NOTAS FISCAIS COM CPF DE TERCEIROS. MAIORIA DAS NOTAS COM DATA ANTERIOR AO CRIME ANTECEDENTE DE CORRUPÇÃO PASSIVA. EXISTÊNCIA DE NOTAS POSTERIORES. TIPIFICAÇÃO DO CRIME DE LAVAGEM. 3. NOTAS COM DATA ANTERIOR. RÉU QUE SE DEFENDE DOS FATOS. POSSIBILIDADE DE TIPIFICAÇÃO DE CRIME DIVERSO. EMENDATIO LIBELLI. 4. OBSERVÂNCIA AO ART. 41 DO CPP. EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA ASSEGURADO. AUSÊNCIA DE INÉPCIA. 5. RECURSO EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O trancamento da ação penal, assim como do inquérito policial, se trata de medida excepcional, admitida apenas quando ficar demonstrada, de forma inequívoca e sem necessidade de incursão no acervo probatório, a atipicidade da conduta, a inépcia da denúncia, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria, ou a existência de causa extintiva da punibilidade. 2. Na hipótese, foram indicadas condutas, anteriores ao próprio crime antecedente de corrupção passiva, para configurar o crime de lavagem de dinheiro. O crime antecedente ocorreu, em tese, entre 30/5/2011 e 3/6/2011, e das 22 notas fiscais indicadas para tipificar o crime de lavagem, tem-se que 18 delas foram emitidas entre fevereiro de 2010 e abril de 2011, antes, portanto, do crime de corrupção passiva. Nada obstante referida constatação, revela-se prematuro trancar a ação penal pelo crime de lavagem de dinheiro, porquanto remanescentes 4 notas fiscais posteriores ao crime antecedente. 3. As outras 18 notas fiscais, com CPF de terceiros, embora não possam configurar o crime de lavagem na hipótese, em virtude do elemento temporal, podem tipificar, em tese, crime distinto, cabendo ao Magistrado sentenciante proceder a eventual emendatio libelli. Com efeito, forçar "prematuramente o trancamento da ação penal instaurada, somente é cabível em casos excepcionais. Além disso, o réu se defende dos fatos que lhe são imputados, não da capitulação dada pelo órgão acusador". (HC 471.390/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 03/12/2019, DJe 17/12/2019)
4. Nessa linha de intelecção, não há se falar em inépcia da denúncia. Com efeito, os fatos encontram-se devidamente narrados, em observância ao art. 41 do Código de Processo Penal, autorizando ao recorrente o exercício da ampla defesa. Ademais, presentes a materialidade delitiva e os indícios de autoria, tem-se a justa causa para a ação penal, não havendo se falar, portanto, em trancamento. 5. Recurso em habeas corpus a que se nega provimento
. (RHC n. 110.387/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 8/6/2021.) (destaquei).

Diante do exposto, por não vislumbrar a existência de ilegalidade na decisão, tampouco a alegada justa causa capaz de ensejar a concessão de ordem, entendo ser o caso de denegar a ordem.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente Habeas Corpus

e
DENEGO A ORDEM,
nos termos da fundamentação supra. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)